Tribunal: TJMT
Processo: 0026641-91.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026641-91.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SANTOS FIGUEIREDO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO NERES DE ANDRADE - CPF: 046.957.151-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS SANTOS FIGUEIREDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DOUGLAS SANTOS FIGUEIREDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO, SUFICIENTE PARA GERAR FUNDADO RECEIO À VÍTIMA
–
2. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – INDIVÍDUO REINCIDENTE – 3. PEDIDO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14-A DA TCCR – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, TÃO SOMENTE, QUANTO AO DANO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

Se, das informações contidas nos autos, especialmente do depoimento da vítima, constata-se que o Apelante simulou o uso de arma de fogo para a prática delitiva, o que foi suficiente para incutir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal injusto e grave, torna-se impossível proceder com a desclassificação do delito de Roubo para o de Furto.

2.

Sendo o
quantum
fixado igual a 4 anos de reclusão,
e considerando tratar-se de agente reincidente, torna-se necessária a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

3.

Para a condenação em reparação de danos, basta a existência de pedido expresso na denúncia, não sendo exigida instrução específica (Enunciado Orientativo 14-A), competindo ao réu provar sua desobrigação ao pagamento da indenização. No caso em questão, verifica-se que a defesa conseguiu provar apenas a ausência do dever de pagamento pelo dano material, permanecendo o dever de indenização pelo dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Douglas Santos Figueiredo
e pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a sentença anexada sob o ID. 184184187, em que condenou o Apelante como autor do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal
, à
pena
de
04 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

Em razões expostas no ID. 184184197, o i. representante do Ministério Público busca o
arbitramento de indenização em virtude do dano material sofrido pela vítima
, conforme postulado na inicial acusatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a Defesa pleiteia a
desclassificação do delito para o crime de furto
, alegando a inexistência de violência e grave ameaça na prática delitiva.
Alternativamente
, requer o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena (ID. 184184207).

As
contrarrazões
apresentadas postulam o
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(ID. 184184208 e 196634176).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(ID. 191025158):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CPP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024